Tribunal: TJDFT
Processo: 0702669-88.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. INTERNET. FIDELIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MULTA. INEXIGIBILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES.

1. Recurso interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial de declaração de inexistência de multa, por quebra de fidelização.

2. Da análise da situação econômica da autora/recorrente, constata-se a sua hipossuficiência (ID 17421118, 17421119 e 17421120), razão pela qual faz jus à gratuidade de justiça, conforme deferido na origem, não constando dos autos outros documentos que a infirmem. Impugnação à gratuidade de Justiça rejeitada.

3. Verifica-se que, embora, inicialmente, o contrato de aquisição de modem preveja a fidelização por 12 meses (ID 17420232 – p. 1/2), restou claro que o contrato celebrado em 21.11.2019, sem fidelização, foi alterado em 26.11.2019, no que foi incluída a fidelização, sem o conhecimento da autora, conforme comprova áudio de ID 17420247, gravado com preposto da ré/recorrida, em que consta a ausência de qualquer fidelização vinculada ao nome da autora nos contratos firmados, o que confere verossimilhança à sua alegação.

4. Desse modo, a autora se desincumbiu de seu ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, e, consequentemente, devida a declaração de inexistência do débito de R$ 420,77, a título de multa, por fidelização (ID 17420234). Como corolário, deve a ré/recorrida se abster de incluir o nome da autora/recorrente em órgãos de proteção ao crédito.

5. Improcede, todavia, o pedido de restituição em dobro, dada a ausência de comprovação do pagamento da referida multa, bem como presente o engano justificável, porquanto constante do contrato celebrado. Ademais, a formulação do pedido em recurso configura inovação vedada, por infringir o princípio do duplo grau de jurisdição, já que, na inicial, apenas formulou pedido restituição daquilo eventualmente pago no transcorrer do processo.

6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para julgar procedente o pedido de declaração de inexigibilidade do débito de R$ 420,77, referente à multa de fidelização. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95